Tribunal: STF
Processo: ADI 6578
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 5.551/2015, DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TRÂNSITO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    I - É inconstitucional a lei do Distrito Federal que autoriza a forma de pagamento de multas por infrações de trânsito emitidas por órgão ou entidade executiva rodoviária daquela unidade federada, autorizando o seu parcelamento em até 12 (doze) vezes. 



    II - A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, e, consequentemente, normatizar as formas de pagamento das multas aplicadas. Precedentes desta Corte.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.